Tribunal: TJMT
Processo: 1024347-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024347-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA - CPF: 229.614.881-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença da ação de inexistência de débito c/c danos morais. A agravante alegou erro material no acórdão exequendo ao indicar como inexigível o contrato n.o 353570679, sustentando que o correto seria o contrato n.o 75357673-8. Requereu o reconhecimento da inexigibilidade deste último contrato e o afastamento da perícia contábil determinada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento de erro material, com a substituição do número do contrato declarado inexigível, após o trânsito em julgado do acórdão, para afastar a perícia contábil determinada no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já foi objeto de embargos de declaração, os quais reconheceram expressamente o contrato inexigível como sendo o de n.o 353570679, consignando tratar-se de empréstimo consignado comum, e não de cartão de crédito consignado.

A autora apresentou, desde o ajuizamento da ação, o contrato n.o 353570679 como objeto da demanda, o que corrobora a identificação feita no título judicial exequendo.

A pretensão de substituição do número do contrato extrapola os limites do erro material, uma vez que implica modificação da substância do julgado, vedada após o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A decisão agravada corretamente determinou a apuração pericial contábil para evitar duplicidade de cobrança entre este processo e outro em que houve cumprimento de sentença relativo ao mesmo contrato, em observância ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ admite a correção de erro material mesmo após o trânsito em julgado, desde que evidente e sem alteração do conteúdo decisório, o que não se aplica ao presente caso, conforme entendimento consolidado (STJ,
AgInt
no REsp 1925509/AC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material após o trânsito em julgado somente é admissível quando não implica alteração do conteúdo substancial da decisão.

A indicação equivocada de número de contrato que fundamenta o título executivo, quando confirmada nos autos e ratificada em embargos de declaração, não configura erro material passível de retificação.

É legítima a determinação de perícia contábil no cumprimento de sentença para apuração de eventual duplicidade de cobrança, com o objetivo de garantir a correta liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 505, 1.022, parágrafo único, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1925509/AC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.09.2023,
DJe
13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024347-29.2025.8.11.0000.

Agravante (s): ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA.

Agravado (s): BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
d
o cumprimento de sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n. 1028428-97.2022.8.11.0041 ajuizada em face de BANCO PAN S.A.,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo hígida a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer a necessidade de apuração pericial quanto à alegada duplicidade de cobrança e excesso de execução.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que houve erro material no acórdão que declarou a inexigibilidade do contrato de n.o 353570679-4, quando, em verdade, o contrato discutido nos autos seria o de n.o 75357673-8. Defende que a correção poderia ser feita de ofício, inclusive após o trânsito em julgado, sem violação à coisa julgada.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão
recorrida
, com o reconhecimento de que o contrato objeto da demanda é o de n.o 75357673-8, afastando-se, por conseguinte, a necessidade de perícia determinada em primeiro grau.

O pedido liminar
de antecipação de tutela
recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação da agravante de que o acórdão que embasa o cumprimento de sentença teria incorrido em erro material quanto à identificação do contrato discutido na lide, circunstância que, segundo defende, deveria ser corrigida nesta instância revisora, dispensando-se a perícia contábil determinada pelo juízo de origem.

Ocorre que, ao examinar os autos originários, observa-se que o acórdão proferido na apelação — que fundamenta a pretensão executória — foi objeto de embargos de declaração, nos quais restou expressamente reconhecido que o contrato declarado inexigível é o de n.o 353570679, e não o de cartão de crédito consignado, como inicialmente indicado
.

A propósito, vale transcrever a parte dispositiva d
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração
, o qual constou os seguintes termos:

Posto isso, com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para sanar o erro material apontado, fazendo constar que o contrato declarado inexigível é um empréstimo consignado comum, de no 353570679, e não um contrato de cartão de crédito consignado, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Ademais, como bem ressaltado na decisão
de origem
, o contrato no 353570679 já foi objeto de outra ação judicial, em que houve trânsito em julgado e cumprimento de sentença, inclusive com depósito judicial realizado no montante de R$ 19.024,69.

No ponto crucial do argumento recursal – qual seja, de que o contrato objeto da presente demanda seria o no 75357673-8 – não assiste razão à agravante, especialmente porque foi a própria parte autora quem acostou aos autos, desde o ajuizamento da ação originária, o contrato no 353570679, conforme se verifica do documento encartado sob o
id
no 91074297, o que corrobora a identificação constante no acórdão.

Nesse contexto
,
mostra-se acertada a
decisão
recorrida
ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar eventual duplicidade entre os valores objeto da presente execução e os valores reconhecidos no processo anterior.

A medida visa justamente evitar o
bis in idem
e garantir a correta liquidação do julgado, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, vale ainda destacar que, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
é clar
o
ao permitir a correção de erro material, mesmo após o trânsito em julgado, desde que o erro seja evidente e meramente formal — o que não se aplica ao caso presente, onde a pretensão recursal é, em essência, modificativa da substância do julgado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 INEXISTENTE. INCONFORMISMO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/
STJ .

(...)
4. O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("
primu
ictu
oculi
") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
. 5. Nesse contexto, não obstante os esforços da recorrente para consignar que, na hipótese, haveria erro material que não se submeteria aos efeitos da coisa julgada ou mesmo preclusão sobre os valores que estão sendo executados, em especial quanto à tese de que o título judicial transitado em julgado na ação de conhecimento não beneficiaria o ora recorrido, visto que a coisa julgada abrangeu lapso temporal (entre 1o e 15 de janeiro de 1989) que não coincidiu com a data de aniversário de sua conta (dia 22), eventual modificação do acórdão recorrido demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, o que, a toda evidência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/
STJ.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1925509 AC 2021/0063358-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2023)

Portanto,
não merece reparo a decisão
recorrida
, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração precisa dos valores devidos, evitando assim eventual duplicidade de cobrança e garantindo a correta liquidação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025